Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 73802202, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para “determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento cirúrgico ‘bucomaxilar’, com os insumos necessários, nos termos do relatório médico referido no Id. 235714573 dos autos do processo de origem”, ocasião em que foi fixada multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias. Agora o recorrente noticia o descumprimento, pela sociedade anônima agravada, da ordem a ela imposta. Nesse contexto é relevante destacar a clareza do teor da parte dispositiva da decisão proferida por este Relator, por meio da qual foi determinada “a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento cirúrgico “bucomaxilar”, com os insumos necessários, nos termos do relatório médico referido no Id. 235714573 dos autos do processo de origem”. Ademais, eventuais alegações de dificuldade de acesso articuladas pela sociedade anônima agravada não podem ser acolhidas, pois os presentes autos não tramitam, e nunca tramitaram, com qualquer restrição de visualização decorrente de algum grau de sigilo. Feitas essas considerações, manifeste-se a agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do alegado descumprimento da ordem promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça, ficando desde já advertida a respeito da majoração da multa cominatória para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Em seguida, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que certifique o transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator